Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DE PENA-BASE APÓS RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS VERIFICADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial, testemunhal e pelo contexto dos autos.

2. 2. A falta de depoimento da vítima em juízo não prejudica a acusação se as demais provas forem coerentes com o depoimento prestado por ela na delegacia.

3. 3. Embora o juiz não possa decidir, contra o réu, exclusivamente com base em elementos de informação produzidos na investigação, nada impede que deles se utilize, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, para formar seu convencimento.

4. 4. Em relação ao crime de desacato, conforme reconhece a jurisprudência, o depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando são coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inclusive o depoimento de testemunhas presenciais.

5. 5. Na sentença, foi considerada condenação anterior não transitada em julgado bem como, após embargos de declaração, foi revalorada negativamente circunstância judicial a partir de recurso exclusivo da defesa. Por conseguinte, a medida deve ser afastada, para que se corrija reformatio in pejus.

6. 6. Em razão da alteração do quantum da reprimenda, e diante da primariedade e das circunstâncias favoráveis ao réu, o regime de cumprimento de pena deve ser alterado do inicial semiaberto para o aberto, consoante 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.